Tribunal: TJMT
Processo: 0001115-62.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001115-62.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de Saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAVISON SILVA GADELHA FILHO - CPF: 085.504.377-60 (REPRESENTANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PAULA GRASIELLA VIEIRA DA MAIA - CPF: 010.736.951-66 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), DAVISON SILVA GADELHA FILHO - CPF: 085.504.377-60 (REPRESENTANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 43.202.472/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO PARCIALMENTE. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração no 0001115-62.2014.8.11.0041

Embargante
: DAVISON SILVA GADELHA FILHO

Embargada
:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVADA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - REJEITADA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - QUALQUER DAS COOPERATIVAS PODE PRESTAR O SERVIÇO - LITISPENDÊNCIA – NÃO VERIFICADA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS - DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO - RECOMENDAÇÃO MÉDICA URGENTE - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – PEDIDO ANALISADO E REJEITADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, porque agrava a situação física, psicológica e emocional do beneficiário.

Embargos parcialmente providos, tão somente para indeferir o pedido de majoração do valor arbitrado a título de danos morais, sem que isso altere o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 0001115-62.2014.8.11.0041

Embargante
: DAVISON SILVA GADELHA FILHO

Embargada
:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
DAVISON SILVA GADELHA FILHO
de acórdão que,
à unanimidade, negou provimento aos apelos, assim ementado:

“APELAÇÕES - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVADA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - REJEITADA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - QUALQUER DAS COOPERATIVAS PODE PRESTAR O SERVIÇO - LITISPENDÊNCIA – NÃO VERIFICADA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS - DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO - RECOMENDAÇÃO MÉDICA URGENTE - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico.

A litispendência somente é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido).

É ilegítima a demora da operadora de plano de saúde em autorizar a realização de procedimento urgente.

A demora injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, porque agrava a situação física, psicológica e emocional do beneficiário.”

Embargos
(Id. 34944495): Afirma que o acórdão é omisso, porquanto deixou de se manifestar acerca do pedido de majoração dos danos morais, para o valor mínimo de R$20.000,00.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a apontada omissão, a fim de dar provimento ao pedido de majoração dos danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento
(Id. 36174969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020